Tribunal: TJBA
Processo: 8150192-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150192-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO ROTATIVO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA NA TAXA ANUAL. DISCREPÂNCIA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS ANUAL, DETERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 5% SOBRE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação revisional de juros em crédito rotativo de cartão de crédito em que a consumidora aponta onerosidade excessiva, tendo o magistrado sentenciante julgado improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a taxa mensal não excederia o limite referencial de 1,5 vezes a média de mercado, motivo pelo qual a autora interpôs Apelação sustentando que a taxa anual de 628,02% ultrapassa a média do BACEN de 394,96% no patamar superior a 1,5 vezes, exigindo a reforma do julgado para limitar os juros, afastar a mora e obter a repetição do indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na análise das preliminares de gratuidade da justiça e de deserção recursal, bem como no exame do mérito quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios anual que excede o limite de 1,5 vezes a média de mercado, a consequente descaracterização da mora e o cabimento da repetição simples do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito as preliminares de impugnação à gratuidade e de deserção porque a hipossuficiência da pessoa física restou comprovada por documentos da Receita Federal, e, no mérito, concluo pela abusividade da taxa anual de 628,02% por exceder o limite de 1,5 vezes a taxa média do Banco Central (394,96% a.a.), configurando onerosidade excessiva que descaracteriza a mora da devedora e enseja a repetição do indébito na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida para reconhecer a abusividade da taxa de juros anual, determinar a repetição do indébito na forma simples e majorar os honorários advocatícios, com inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento
:
"A taxa de juros remuneratórios anual que exceda o patamar de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e período caracteriza onerosidade excessiva, independentemente de a taxa mensal estar dentro dos limites referenciais. O reconhecimento da abusividade no período da normalidade descaracteriza a mora e enseja a repetição simples do indébito."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 39, V, 51, IV, § 1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 297, 530, 539 e 541 do STJ; Tema 28 do STJ; Súmula 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150192-82.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS e como Apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Larissa Santana Santos dos Santos, para reformar a sentença e limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (BACEN), descaracterizar a mora, determinar a repetição simples do indébito e inverter o ônus sucumbencial, com majoração dos honorários em 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,